Tribunal: TCU
Processo: 042.821/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 664/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Moderna Engenharia Ltda., em face de supostas irregularidades constantes do RDC Eletrônico 1/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de Wall de Ferraz/PI, que teve por objeto a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias urbanas do aludido Município, com 5.580,81 metros de extensão (valor adjudicado: R$ 4.062.807,82); Considerando que o representante alega que o cancelamento do RDC 1/2020, de 30/9/2020, teria o objetivo de frustrar a licitude do processo licitatório visando o direcionamento da contratação efetivada no RDC 1/2021, de 6/5/2021; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana às peças 18-20, nos quais restou demonstrado que a representante não logrou comprovar eventual direcionamento do certame à empresa vencedora (Vagner Leal Ibiapino-ME); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 46 da Lei 12.462/2011, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) informar à Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI e à representante a prolação do presente Acórdão, destacando que seu teor pode ser acessado em consulta ao site do Tribunal de Contas da União; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 042.821/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Moderna Engenharia Ltda. (CNPJ 05.871.453/0001-07) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Edinardo Pinheiro Martins (12358/OAB-PI), representando Moderna Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.